Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732127-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRACILENE MOURA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO GRACILENE MOURA DE LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão, integrada pela que apreciou embargos de declaração (id. 242348489, 243816207, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que após a expedição das requisições de pagamento suspenda-se o trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ação rescisória 735030-49.2024.8.07.0000. Para concessão da tutela antecipada recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intimem-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora